Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO PEREIRA, HUMBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, LUCIANO VIEIRA DE ALMEIDA, ORLANDO NOLETO COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Hélio Pereira e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0742881-73.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. No entanto, verifico que foi proferida sentença nos autos de origem, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora